Tribunal: TJDFT
Processo: 0702119-27.2024.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL ESTATAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. DECISÃO JUDICIAL. SUPOSTA DEMORA NO CUMPRIMENTO. MORTE DO PACIENTE. OMISSÃO NÃO CONSTATADA. FALTA DE NEXO DE CAUSALIDADE. TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE INAPLICÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra a sentença que julgou improcedente o pedido apresentado na petição inicial. Por meio da ação, busca-se a condenação do Distrito Federal ao pagamento de compensação por danos morais supostamente decorrentes de omissão que teria ocasionado o agravamento do quadro de saúde e a morte do cônjuge de uma das autoras, pai dos demais demandantes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os pressupostos para caracterizar a responsabilidade civil do Distrito Federal pelos alegados danos morais causados por omissão no cumprimento da decisão judicial que, no processo n. 0706857-29.2022.8.07.0018, determinou o fornecimento do medicamento com o princípio ativo nintedanibe para tratamento de fibrose pulmonar progressiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A suposta demora para a prolação da decisão judicial que impôs o fornecimento do medicamento no processo supracitado não pode ser atribuída ao Distrito Federal. O tempo decorrido até o deferimento parcial do pedido antecipatório se deu pela imprescindibilidade de prévia avaliação do Natjus sobre o caso e pela necessidade de juntada de documentação complementar para subsidiar a elaboração da nota técnica, por se tratar de fármaco de alto custo não padronizado pelo SUS.
4. A ausência de cumprimento imediato da referida tutela provisória decorreu da pendência de discussão em agravo de instrumento sobre a competência da Justiça distrital para processar e julgar a lide, o que acarretou a apresentação de pedido de reconsideração pelo Distrito Federal e a suspensão do processo na primeira instância.
5. Ainda que o prazo para cumprimento da tutela antecipada tenha sido excedido pelo ente distrital, não se verifica a relação de causa e efeito entre a não disponibilização imediata do fármaco, o agravamento da saúde e a morte do enfermo. O Distrito Federal informou ter satisfeito a obrigação no final de novembro de 2022. A partir de então, o paciente recebeu o medicamento ininterruptamente até seu falecimento, em abril de 2023.
6. Por se tratar de pessoa idosa, com histórico de doença pulmonar desde 2021, que recebeu o tratamento medicamentoso solicitado por seu médico por um período de aproximadamente cinco meses até seu falecimento, é incabível afirmar que houve conduta omissiva causadora do óbito ou falha capaz de caracterizar a perda de uma chance concreta e real de cura ou sobrevida. Tendo em vista as singularidades da doença e do paciente, a chance de recuperação poderia ser considerada remota ou improvável.
7. Ante a inexistência de omissão e de nexo de causalidade entre a conduta do apelado e o dano alegado, conclui-se que os requisitos da responsabilidade civil estatal não estão presentes, conforme o art. 37, § 6o, da CF.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e desprovido.